Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-18.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0008392-18.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TV FILME BRASILIA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 20462748) opostos pelo Distrito Federal ante despacho/decisão (ID 20134551), que acolheu pedido do Apelante/Embargado de suspender este feito até o julgamento do ARE 1.237.351/DF. O Embargante alega que: i) o art. 1.035, §5o, do CPC, estabelece que apenas o Relator no STF pode determinar a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão na qual foi reconhecida a repercussão geral; ii) O Min. Marco Aurélio, Relator do ARE 1.237.351 (reatuado como RE 1.287.019) já indeferiu pedido de suspensão nacional dos casos que versam sobre a matéria lá discutida; iii) o tema discutido no ARE 1.231.351 é distinto do debatido nestes autos. O STF analisará se é necessária lei complementar federal para a cobrança de DIFAL/ICMS em razão de operações interestaduais com a remessa de mercadoria para consumidores finais não contribuintes do ICMS. No presente caso, está em discussão a possibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS em operações interestaduais com remessa de mercadorias para consumidores finais contribuintes do ICMS; iv) a questão destes autos já foi definitivamente julgada pelo Conselho Especial deste TJDFT nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade 0000302-67.2017.8.07.0000. Requer a inclusão da apelação em pauta de julgamento. A Embargada apresenta contrarrazões (ID 20967560). Sustenta prejudicialidade externa com relação ao processo que tramita do STF, no qual foi reconhecida a repercussão geral. Aduz que o Ministro Relator no STF foi expresso no sentido de que analisará a constitucionalidade do DIFAL instituído pelo Distrito Federal sem a edição de lei complementar, em razão da alegada violação ao art. 155, §2o, VII e VIII, da CF, que versam sobre contribuintes e não contribuintes do imposto nas operações interestaduais. Pugna pela manutenção da decisão de suspensão deste feito até o julgamento do ARE 1.237.351/DF. É o relatório. DECIDO. A Apelação pendente de julgamento, interposta pela Embargada, consta do ID 17531962 (página 13 e seguintes). Nas razões da apelação, a parte argumenta ser determinação constitucional (art. 155, XII, da CF) que somente lei complementar pode definir contribuintes, substituição tributária e compensação do ICMS. Conclui que, com a promulgação da LC 87/96, o Convênio 66/88 foi revogado. Afirma que a exação viola os arts. 2o e 12 da LC 87/96; art. 37, art. 150 e art. 155, XII, da CF. O apelo foi interposto em novembro/2009. No mencionado processo sob análise do STF – ARE 1.237.351/DF – a repercussão geral foi reconhecida nos seguintes termos: Tem-se questão de envergadura constitucional, circunstância a reclamar o crivo do Supremo. Faz-se em jogo saber se a instituição do diferencial de alíquota de ICMS, conforme previsto no artigo 155, § 2o, incisos VII e VIII, na redação dada pela Emenda Constitucional no 87/2015, exige, ou não, a edição de lei complementar disciplinando o tema. O Tribunal revisor concluiu de forma negativa. 3. Provejo o agravo. 4. Pronuncio-me no sentido de estar configurada a repercussão geral. (grifo nosso). Nota-se que o apelo em tela foi interposto ainda no ano de 2009, enquanto que o processo sob análise do STF analisa suposta violação ao art. 155 da CF com a redação dada pela EC 87/2015. O Tema no STF está sob o número 1.093 assim descrito: Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015. No caso da Apelante, ela é contribuinte do imposto, diversamente do Tema com repercussão geral no STF. Ademais, o Relator Marco Aurélio já indeferiu pedido de suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma questão da que está em julgamento com repercussão geral: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.237.351 (774) ORIGEM : 07076449720188070018 - TJDFT - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS PROCED. : DISTRITO FEDERAL RELATOR :MIN. MARCO AURÉLIO RECTE.(S) : MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO SA E OUTRO (A/S) ADV.(A/S) : JULIO CESAR GOULART LANES (9340A/AL, 22398/BA, 21994-A/CE, 29745/DF, 17664/ES, 30401/GO, 119130/MG, 13449-A/MS, 13329/A/MT, 46648-A/PB, 01088/PE, 43861/PR, 156273/RJ, 712-A/RN, 4365/RO, 46648/RS, 24166/SC, 519A/SE, 285224/SP) RECDO.(A/S) : DISTRITO FEDERAL PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL INTDO.(A/S) : FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ADV.(A/S) : LÍVIA GENDORF ROMUALDO DA SILVA (124739/MG) E OUTRO (A/S) Petição/STF no 50.194/2020 DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO –REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – JURISDIÇÃO – SUSPENSÃO – ARTIGO 1.035, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...) Madeiramadeira Comércio Eletrônico SA e outras, mediante petição subscrita por advogados regularmente credenciados, requerem seja determinada a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, a versarem a matéria deste extraordinário – estimam 800 processos. Ressaltam a importância da providência, tendo em vista a possibilidade de prolação de decisões judiciais conflitantes. O processo é eletrônico e encontra-se concluso. 2. A regra sobre a jurisdição está no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Tomar o versado no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil de forma linear implica maltrato à garantia constitucional, valendo notar que o Supremo encontra-se praticamente inviabilizado, em termos de julgamentos no Plenário, ante a sobrecarga de processos e a ausência de otimização do tempo, inclusive mediante videoconferência. Os cidadãos em geral teriam, por meio de ato judicial, obstáculo à jurisdição, projetando-se no tempo o desfecho de inúmeros conflitos de interesses, permanecendo abalada a paz social. 3. Indefiro o pedido. 4. Publiquem. Brasília, 31 de julho de 2020. Ministro MARCO AURÉLIO Relator (grifo nosso). Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES provimento, devendo a apelação ser incluída em pauta para julgamento de acordo com o que restou julgado pelo Conselho Especial deste TJDFT na Arguição de Inconstitucionalidade. À Secretaria para reclassificação deste recurso para Apelação Cível. Retifique-se, ainda, o polo ativo desta Apelação, passando a constar SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, incorporadora por sucessão de TV FILME BRASÍLIA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Preclusa esta decisão, façam conclusos os autos para voto e julgamento da APC de SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2020 18:21:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador